Tribunal: TJMT
Processo: 1012039-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012039-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO JURANDIS DE SOUZA - CPF: 550.915.551-53 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.REVELIA.

INOCORRÊNCIA
. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
VALIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Revelia.
A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação.Mesmo
estando
presente
a
parte reclamada na audiência de conciliação, mas não havendo apresentação da contestação, há revelia (art. 20 da Lei no 9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE; Súmula 11/Cível das Turmas Recursais).

No caso, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada (ID 289823938
/PJe2
),
bem como
apresentou
tempestivamente a
contestação (ID
289823947
/PJe2). Desta forma,
não há se falar em revelia
.

2
.
Interpretação de cláusulas contratuais.
Os negócios jurídicos contaminados pelo erro substancial, ou seja, quando um dos contratantes tiver percepção equivocada de circunstâncias relevantes do contrato, são anuláveis (art. 138 do Código Civil), principalmente aquelescelebrados por adesão, os quais devem ser redigidos de forma clara, devendo as cláusulas restritivas de direito ser expressas e com destaque (artigo 54, §§ 3o e 4o, do CDC e
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quart
a Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 13/5/2022).
Utilizando-se das técnicas de hermenêutica na interpretação do item IIdo contrato (ID 289824350/PJe2), não se vislumbra obscuridade, visto que foi redigido de forma clara,
estabelecendo

que o contrato se refere a cartão de crédito consignado e não a empréstimo consignado.

Portanto, não houve vício na declaração da vontade da parte reclamante, pois é possível a imediata e fácil percepção de que se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado. Inclusive, ao lado da assinatura consta a imagem de um cartão de crédito com a expressão "consignado", excluindo a hipótese de manifestação de vontade contaminada com erro substancial (ID 289824350/PJe2, pág. 4).
Desta forma, não havendo vício de consentimento, não há conduta ilícita.

3
.
Recurso conhecido e
não provido
.

4
.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa
, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), se for o caso.

5
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1012039-55.2025.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
BENEDITO JURANDIS DE SOUZA

Recorrido:
BANCO BMG S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BENEDITO JURANDIS DE SOUZA ajuizou reclamação em face de BANCO BMG S.A.Noticiou que:
a) vem sofrendo descontos sucessivos de cartão de crédito sobre a reserva da margem consignável - RMC, na sua folha de pagamento, sendo que o contrato não foi firmado nessa modalidade; b) a reclamada realizou transferência bancária – TED – diretamente em sua conta, camuflada de empréstimo consignado, mas que na verdade se tratava de cartão de crédito consignado. Requereu: a)
a
suspensão dos descontos; b)
a
declaração
de inexistência do débito; c)
a
restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e d
) indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos etc. Dispensado o relatório conforme art. 38 da Lei no 9.099/95. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos
arts
. 2o e 38, ambos da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.046, §§ 2o e 4o, do CPC c/c Enunciados no 161 e 162, ambos do FONAJE. Preliminar. No caso sub judice, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95), d
eixo de examinar as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Mérito. Em exame aos elementos dos autos, observa-se que a solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos são comprovados documentalmente. De acordo com o
princípio da livre apreciação motivada das provas, abordada nos artigos 370 e 371, ambos do CPC e, em conformidade com o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituiçã
o Federal, para que não haja procrastinação ao tramite processual, julga-se desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, procede-se ao julgamento antecipado e ao exame do mérito. Do ônus da prova. No presente caso, denota-se nítida relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a demanda será julgada conforme conjunto probatório produzido, relacionado ao ônus da prov
a. Relata que foi surpreendido com a inclusão em seu benefício previdenciário um cartão de crédito consignado, denominado “EMPRÉSTIMO RESERVA DE MARGEM CARTÃO DE CRÉDITO – RMC”. Afirma não ter realizado a operação, não anuindo com a contratação, pleiteando a inexistência da contratação e restituição em dobro dos valores pagos, bem como reparação moral. No entanto, a parte reclamada se desincumbiu de seu ônus ao comprovar a contratação dos serviços pelo reclamante com todos os dados operação aqui impugnada,
chamando atenção que o valor foi depositado diretamente na conta do autor, que se presume o uso, não havendo na petição inicial qualquer ressalva sobre valores recebidos. Além do mais, verifica-se que o valor foi devidamente depositado na conta do reclamante, conforme se vê no ID 186662718, o que não foi impugnado pela parte autora. Destaque-se que, conforme contrato constante dos autos (ID 186662715), as condições contratuais são delimitadas e a parte consente estar contratando um cartão de crédito nas con
dições informadas. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - PROVA DE INSUFICIÊNCIA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA INTEGRAL - POSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - HIPÓTESE CONCRETA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓ
RIA. É permitida a concessão da justiça gratuita àqueles que comprovam insuficiência de recursos para arcar com os ônus do processo. Comprovado que a parte Recorrente não possui condições de suportar as custas e as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, a gratuidade de justiça deve ser deferida de forma integral. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" (art. 300 do CPC). Alegando-se inexistência de contratação e/ou de relaçã
o jurídica a
justificar os descontos efetuados em benefício previdenciário, não se pode exigir da parte prova a respeito, porquanto se trata de "prova negativa". No entanto, admitida a relação jurídica com a parte adversa referente à contratação de empréstimo consignado, a probabilidade do direito invocado (suspensão de desconto referente à RMC) demanda dilação probatória para ser aferida. O desconto efetuado a título de RMC desde o ano de 2015 corrobora a ausência dos requisitos para a concessão da tutela
de urgência. Recurso parcialmente
provido” (
TJ-MG - AI: 10000210015574001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 16/06/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2021) (grifo nosso). Outrossim, ressalto que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado periculum in mora – eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao agu
ardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária – o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência. Ademais, conforme se depreende da ação proposta, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, o desconto é realizado no benefício assistencial da parte autora, desde junho/2022, o que caracteriza, por si só, sua inércia em socorrer-se à p
restação jurisdicional, e afasta, portanto, a urgência no caso em questão (art.300, CPC). Assim, hei por bem em indeferir o pedido de tutela formulado na exordial (Id.166460720, pág.13 - item ‘II’), até ulteriores deliberações deste Juízo. [...] (Id. 242434185). Denota-se dos autos que, em abril de 2024, o Agravante recebeu apenas R$ 394,50 (trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) do benefício previdenciário que originalmente era de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais).Sob a alegação d
e que reconhece apenas um dos descontos, visto que contratara o empréstimo consignado n. 1228550397 e autorizou o desconto do importa de R$ R$ 423,20 (quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos), ajuizou a ação visando a declaração de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais em relação aos demais descontos que vem sendo efetuados em seu benefício sem sua anuência. O indeferimento do pedido de tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos que argume
nta serem indevidos, motivou a interposição deste Recurso. Pois bem. De uma análise perfunctória do conjunto fático-probatório, cabível neste momento processual, certo é que o Agravante não demonstra, de plano, qualquer irregularidade praticada pelo Agravado que seja capaz de justificar a suspensão dos efeitos dos contratos impugnados, dentre eles, a suspensão dos
pagamentos. Além disso, os descontos que aponta como indevidos iniciaram em junho de 2022 e só depois de mais de 02 (dois) anos foram questionado
s pelo Agravante, o que afasta o risco de dano grave ou de difícil reparação, requisito autorizador da antecipação da tutela recursal. Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, de forma não exauriente, verificada a ausência da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave, o indeferimento do pedido de efeito ativo é
medida
impositiva. Forte nesses argumentos, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pleiteada por Ant
ônio Morais dos Santos. Intime-se o Recorrido para, querendo,
contraminutar
o Agravo, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso. Ultimadas as providências, remetam os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Des. Márcio VIDAL, Relator.” (N.U 1027551-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10
/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024) grifos
nossos Desta feita, pelo confronto probatório, conclui-se
que a reclamada se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC, especialmente pelo conjunto probatório apresentado. Portanto, é de se reconhecer a presença de elementos comprobatórios ao reconhecimento da existência da contratação do cartão de crédito consignado e, por conseguinte, dos descontos em sua folha de pagamento. Por fim, a partir do conjunto probatório apresentado, conclui-se que a
parte autora, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos buscando obter objetivo ilegal, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Dispositivo. Por tais considerações e, em consonância com o 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso
I, do Código de Processo Civil. Também CONDENO a parte autora por litigância de má-fé, com fulcro nos
arts
. 31 e 55, ambos da Lei no 9.099/95,
arts
. 81 e 487, inc. I, do CPC e Enunciado 136 FONAJE, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A correção monetária deverá ser pelo IPCA a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, acrescida de juros de mora a
serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC). Por fim, com respaldo no
“ENUNCIADO 114 FONAJE - A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”, desde logo indefiro a gratuidade tendo em vista a ausência de comprovação do estado de hipossuficiência, ante dúvida razoável nas afirmações iniciais, para condenar a parte litigante de má-fé também nas custas processuais. Pr
eclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei no 9.099/1995. Mario Gessinger Viana de Oliveira Juiz Leigo Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cum
pra-se. Data e horário registrados no PJE. Carlos José Rondon Luz Juiz de Direito
".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante
,
sustent
ando
que:
a) a parte reclamada deve ser considerada revel, pois não apresentou defesa tempestivamente;

b
) vem sofrendo descontos sucessivos de cartão de crédito sobre a reserva da margem consignável - RMC, na sua folha de pagamento, sendo que o contrato não foi firmado nessa modalidade;
c
) a reclamada realizou transferência bancária – TED – diretamente em sua conta, camuflada de empréstimo consignado, mas que
na verdade se tratava de cartão de crédito consignado. Requereu a reforma da sentença
,
para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025